Tribunal: TJDFT
Processo: 0746800-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0746800-78.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER BARBOSA VITOR AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WALTER BARBOSA VITOR contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face do BANCO PAN S.A.: Analisando o documento de ID 73451434, observo que o autor aderiu ao contrato de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento. O documento foi assinado pelo autor, que não impugnou a autenticidade da firma lançada. Ainda assim, sustenta a publicidade enganosa. Segundo dispõe o art. 37, §1o, do CDC, "é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços". Já na leitura rasa do documento, é possível refutar a alegação de que se tratava de um empréstimo consignado. Esta poderia ter sido a intenção do autor, mas não foi com o que se comprometeu. Há, no instrumento contratual, as taxas de juros contratadas e o custo efetivo mensal, vem como a observação de que o valor mínimo indicado na fatura será consignado para pagamento. Foi solicitado, na ocasião, o saque de R$ 10.060,00. Ao celebrar o contrato, em que não consta a quantidade de parcelas a pagar, fica evidente que não se tratava de empréstimo consignado. O mínimo esperado do autor era que, diante do valor apontado para consignação, se questionasse: por quanto tempo pagarei esta dívida? Se houvesse formulado a pergunta, teria chegado à conclusão de que o débito deveria ser saldado no mês seguinte, sob pena de incidir os juros previstos contratualmente pelos meses subsequentes. O fato de que o valor do saque seria lançado no cartão de crédito também indica que não se trata de empréstimo consignado, visto que a fatura deve ser paga no mês subsequente e que, o valor mínimo serve, quando muito, para amortizar os juros e demais encargos. Assim, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, motivo pelo qual indefiro o pedido de tutela de urgência. O Agravante sustenta que, ao invés de contratar um empréstimo consignado, contratou um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) para desconto em folha de pagamento. Salienta que, apesar de já ter pago R$ 15.920,58, ainda não há previsão para o fim dos descontos mensais da ordem de R$ 419,56. Conclui que foi ludibriado pela Agravada. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a “suspensão dos descontos do seu contracheque do valor referente à contração de cartão de crédito com RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) realizada junto o banco Agravado, bem como impedir que o Agravado negative o nome do Agravante até a finalização do processo, por ser de direito e de inteira JUSTIÇA”. Preparo recolhido (IDs 20832137 e 20832142). É o relatório. Decido. A alegação do Agravante de que contratou empréstimo consignado e que só depois ficou sabendo que se tratava de cartão de crédito consignado é desautorizada pelo “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan” de fls. 26/28 ID 20832147, do qual constam prescrições claras e precisas sobre o objeto da contratação, os encargos financeiros e a fórmula de cobrança. Vê-se que o contrato celebrado é transparente quanto à sua natureza e particularidades, não havendo qualquer déficit de informação quanto ao mecanismo de uso e cobrança do cartão de crédito consignado apto a subtrair a sua força obrigatória, consoante a inteligência do artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor. É preciso ter presente que o cartão de crédito consignado é uma modalidade contratual permitida legalmente e tem como nota distintiva exatamente o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, em função do qual, aliás, tem taxas de juros bem mais atrativas do que aquelas praticadas por cartões de crédito tradicionais. Com efeito, esse tipo de contratação e de mecanismo de desconto são expressamente autorizados pelo artigo 115, inciso VI, da Lei 8.213/1991, pelos artigos 4o, inciso XII, e 5o do Decreto 8.690/2016, pela Circular 3.512/2011 do Banco Central do Brasil e pela Instrução Normativa 28/2008 do INSS. Nesse tipo de contratação não há previsão de número de parcelas, tendo em vista que não se cuida de empréstimo e fica ao arbítrio do consumidor pagar total ou parcialmente as faturas mensais. É dizer, a dívida só se acumula se o consumidor opta por pagar apenas o mínimo descontado em folha de pagamento, conforme expressamente consignado no instrumento contratual. Vem de molde assinalar que o contrato de adesão constitui modalidade legítima para a contratação em massa e não implica nem profetiza a violação de direitos do consumidor, desde que observados certos parâmetros de clareza, equilíbrio e transparência. Nas palavras de Claudia Lima Marques: Os contratos de consumo que se utilizam de métodos de contratação em massa sempre despertaram o especial interesse da doutrina e da jurisprudência brasileira. (...) Os fornecedores que o utilizarem deverão cuidar para que o contrato seja redigido em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis de modo a facilitar a sua compreensão pelo consumidor (art. 54, § 3o), sob pena de ser aplicado o art. 46, não obrigando o consumidor o contrato firmado. (Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais, 6a ed, RT, p. 822823). Nesse contexto, à primeira vista o contrato celebrado não se ressente de nenhuma ilegalidade e não há evidência que o Agravante tenha sido induzido a erro ou que houve violação ao princípio da transparência e ao direito à informação adequada contemplados nos artigos 4o, caput, 6o, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, ausente, ao menos no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão agravada. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator